Tribunal: TJBA
Processo: 0005834-07.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005834-07.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GELSON RICARDO STURMER DA CRUZ FILHO

Advogado(s)
:
DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO

APELADO: CERQUEIRA & RIBEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO, GICELLE GONCALVES SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. DATA DE IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada pelo locador em razão de inadimplemento de aluguéis e encargos contratuais, após abandono do imóvel pelos locatários antes do término do contrato.

2. Sentença parcialmente procedente, reconhecendo a rescisão contratual na data do abandono do imóvel e condenando os réus ao pagamento da multa contratual e encargos até novembro de 2012, afastando a cobrança de honorários advocatícios contratuais.

3. Apelação do autor sustentando que a rescisão contratual deveria ser reconhecida apenas na data de sua imissão na posse, e requerendo a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual deve ser reconhecida na data do abandono do imóvel ou da imissão do locador na posse; (ii) saber se é válida a cláusula contratual que prevê honorários advocatícios convencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
Lei do Inquilinato (art. 4º da Lei
nº
8.245/91) estabelece que o locatário pode devolver o imóvel antes do prazo contratual mediante pagamento da multa estipulada.

6.
A ausência de devolução e
abandono
do bem

viola diretamente o
disposto no art. 23, III
da Lei nº
8.245/91, tendo a jurisprudência consolidado o entendimento que
não poderá o locatário se eximir dos pagamentos das despesas imobiliárias até que sobrevenha a imissão do locador na posse
.

7. No caso concreto, o apelante não comprovou a data de sua efetiva imissão na posse em período distinto do abandono, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

8. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, há distinção entre honorários convencionais e sucumbenciais. Os primeiros decorrem de pactuação entre as partes, enquanto os segundos decorrem da condenação judicial (CPC, art. 85),
sendo assim, possível a cobrança de ambos
sem que incorra em bis in idem ou afronta aos termos do Código de Processo Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da cláusula contratual que estipula honorários advocatícios convencionais, condenando os réus ao pagamento da verba honorária no percentual de 20% sobre o débito, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

10
. Tese de julgamento: “Nos contratos de locação, a rescisão contratual se opera na data do abandono do imóvel pelo locatário, salvo prova de que a imissão do locador na posse ocorreu em momento posterior. É válida a cláusula contratual que estabelece honorários advocatícios convencionais, desde que pactuada entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:

–
Código de Processo Civil, art. 373.

–
Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), art. 4º; art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada:

–
STJ – REsp 1.910.582/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021.

–
TJRS – Apelação Cível nº 70019563600, Décima Quinta Câmara Cível, julgado em 15/08/2007.

–
TJDFT – Acórdão nº 1606490, 0717493-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 10/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005834-07.2014.8.05.0154
, em que figuram como apelante
GELSON RICARDO STURMER DA CRUZ FILHO
e como apelada
CERQUEIRA & RIBEIRO LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .